Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703979-97.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE MENDES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta pela apelante Viviane Mendes dos Santos requerendo a condenação do Distrito Federal ao pagamento no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao fundamento de ter havido instauração de inquérito policial de forma supostamente abusiva para apurar a prática de denunciação caluniosa. A apelante, após interpor o apelo e o Distrito Federal apresentar suas contrarrazões ao recurso, manifestou-se (id 62244287), afirmando que o documento juntado (id 62244288) noticia a ocorrência de fato novo a corroborar com as razões de sua apelação (id 62244288). O apelado/Distrito Federal, ao ser intimado para se manifestar, asseverou que o documento anexado à petição da apelante não demonstra qualquer juízo de valor (id 62663241). Os autos foram devolvidos a esta Relatora (id 62670559), contudo, antes de proferir decisão, a apelante novamente manifestou-se rogando pelas juntadas de outros documentos. Asseverou que os documentos supracitados ratificam os fatos denunciados pela apelante, atestando, desse modo, o descabimento do inquérito policial instaurado em seu desfavor, visto que os fatos narrados pela recorrente lograram respaldo no TCDF (id 65274231). Ao se manifestar acerca do novo pedido da apelante, o Distrito Federal reiterou o teor de sua manifestação anterior (id 65820692). Importa destacar que a pretensão da apelante abarcou, além da indenização por danos morais, o desiderato de cancelar os registros da instauração do inquérito policial dos sistemas da PCDF, notadamente por ter havido seu arquivamento. De forma que, ao analisar os documentos apresentados pela apelante, nota-se que são datados de 02/07/2024 (id 62244288); 09/09/2024 (id 65274232) e 04/09/2024 (id 65274233), datas posteriores à sentença, a qual foi proferida em 26/03/2024 (id 60276809). Além do que, há relação indireta desses documentos com o objeto da demanda, porquanto, apesar de não serem documentos referentes ao inquérito policial, estão vinculados com os fatos ocorridos que sustentaram a pretensão da autora. Nesse diapasão, nos termos do art. 435 do CPC, admito as juntadas extemporâneas dessas provas documentais para demonstrar fatos supervenientes. Não obstante, em relação ao documento juntado pela apelante (id 65274234), Relatório de Inspeção, observa-se que sua elaboração ocorreu em 31/03/2023, ou seja, antes da própria propositura da ação, 17/04/2023, deixando, assim, a apelante de acostá-lo oportunamente aos autos para fazer prova de seu alegado direito. À vista disso, em que pese ter havido a possibilidade de juntá-lo aos autos, a apelante não demonstrou o motivo que a impediu de fazê-lo em tempo hábil, conforme dispõe o art. 435, parágrafo único, do CPC, não configurando, portanto, juntada de documento novo nem de comprovação de fatos supervenientes. Assim, a juntada do referido documento não ensejará efeitos jurídicos à demanda. Posto isso, defiro parcialmente os pedidos da apelante para que os documentos apresentados sejam recebidos em razão de fatos supervenientes, com exceção do documento de id 65274234, Relatório de Inspeção. Indefiro os pedidos de sigilos aos documentos juntados pela apelante por não haver subsunção ao art. 189 do CPC nem à Lei 13.709/2018. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital